Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600150-02.2024.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
23/03/2026
Número: 0600150-02.2024.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas,
Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600150-
02.2024.6.16.0174, que com fulcro no artigo 30, II, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, II,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha
apresentadas por Requerente: Eleicao 2024 Milena Patricia da Silva Vereador, Milena Patricia da
Silva, no Município de Curitiba/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024. Determinou à
prestadora de contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 289,20 (duzentos e
oitenta e nove reais e vinte centavos), decorrente do gasto irregular com combustíveis, ao Tesouro
Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco)
dias, após o trânsito em julgado da presente sentença. (Prestação de Contas de Campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024 apresentadas por requerente: Eleição 2024 Milena Patricia
da Silva Vereador, Milena Patricia da Silva, no município de Curitiba/PR. Julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista, que a candidata declarou gasto com combustível no valor de R$ 289,20
(duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), sem o correspondente registro de gasto que
justificasse tal despesa. Não há nas contas prestadas declaração de evento de carreata, de locação
ou cessão de veículos para a campanha, e nem do uso de geradores de energia. Após a emissão de
Parecer Conclusivo pela unidade técnica do cartório, a candidata apresentou contas retificadoras,
tendo sido determinada por este Juízo a reanálise e elaboração de parecer complementar.
Devidamente Intimada para se manifestar do Parecer Conclusivo Complementar (Id. 129643939), a
prestadora apresentou alegações genéricas, alegando que as irregularidades apontadas ou
inexistiam ou foram prontamente sanadas, pugnando pela aprovação das contas. No entanto,
deixou de tratar especificamente sobre o tema da omissão de receitas e gastos eleitorais realizados
com combustível sem o correspondente gasto com veículos utilizados na campanha. Tal gasto
irregular com combustível foi pago com verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, que é recurso público, e seu uso deve observar estritamente a legislação e ser pautado pela
lisura. Assim, na forma do §1º do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, tal valor deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Suplente). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MILENA PATRICIA DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44864310
20/03/2026
19:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44864310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.100

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600150-
02.2024.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MILENA PATRICIA DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. GASTO
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
A
RESPECTIVA
DECLARAÇÃO
DE
CESSÃO
OU
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
AFASTAMENTO DA NECESSIDADE
DE
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
CORRESPONDENTES
AOS
RECURSOS
PÚBLICOS
CUJA
REGULARIDADE DO EMPREGO NÃO
FOI
COMPROVADA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44864310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas de campanha para o
cargo de vereadora, referentes à Eleição
2024, e determinou o recolhimento do valor
de R$ 289,20 ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que não houve prejuízo
fiscalizatório e que a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional
acarretará enriquecimento ilícito da União,
pugnando pela aprovação das contas sem
ressalvas
e
sem
determinação
de
recolhimento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
avaliar se a realização de despesas com
combustíveis, sem a respectiva declaração
de cessão de veículo, registro de locações,
publicidade com carro de som ou despesa
com geradores de energia, justifica a
aprovação das contas com ressalvas e a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece que os gastos com combustíveis
serão considerados gastos eleitorais desde
que cumpridos alguns requisitos, dentre os
quais a declaração dos veículos na prestação
de contas.
5.
O
gasto
com
combustível
só
é
considerado regular se houver veículos
cedidos ou locados para serem abastecidos,
o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A recorrente sequer esclareceu qual foi o
veículo abastecido com o combustível
adquirido com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.
7.
A
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade não

Num. 44864310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
afasta a necessidade de recolhimento dos
recursos públicos cuja regularidade do
emprego não foi devidamente comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A utilização de
recursos de campanha para abastecer veículo
próprio
do
candidato,
sem
a
devida
declaração, configura irregularidade. 2. A
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade
não
afasta
a
necessidade de recolhimento dos recursos
públicos cuja regularidade do emprego não
foi devidamente comprovada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 6º e § 11;
60, §§ 4º e 5º; 79, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
REl nº 060033104, Des. Eleitoral Vanessa
Jamus
Marchi,
Publicação:
DJE
de
26/08/2025; TRE-PR, REl nº 060076669,
Des. Eleitoral Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE de 08/05/2025; TSE,
AgReg no AREspe nº060693691, Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJE de
27/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/03/2026

Num. 44864310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MILENA PATRÍCIA DA SILVA,
contra a sentença do Juízo da 174ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou
aprovadas com ressalvas suas contas de campanha para o cargo de vereadora,
referentes à Eleição 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 289,20
(duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) ao Tesouro Nacional (id.
44818535).
Em suas razões (id. 44818547), a recorrente alega que não houve prejuízo
fiscalizatório a justificar a decisão e que a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional acarretará enriquecimento ilícito da União, porquanto os
valores recebidos a título de FEFC foram devidamente gastos.
Afirma que apresentou todos os documentos solicitados com a retificadora e que
a boa-fé e a ausência de gravidade da conduta devem ser consideradas, pugnando
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para se
aprovar as contas sem ressalvas e sem qualquer determinação de recolhimento de
valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, ressaltando que “já foram aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e as contas foram aprovadas com ressalvas” e que “persiste a
obrigação de restituir os valores irregularmente empregados” (id. 44830017).

Num. 44864310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença
recorrida foi publicada no DJE de 15/12/2025 (id. 44818545) e o recurso foi
protocolado em 16/12/2025 (id. 44818547), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas de campanha da recorrente foram aprovadas com ressalvas em razão
da realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva declaração de
cessão de veículo, registro de locações, publicidade com carro de som ou despesa
com geradores de energia.
A recorrente alega que a falha não impediu a fiscalização contábil e que, ao ser
instada a se manifestar, apresentou todos os documentos necessários,
demonstrando sua boa-fé.
Consoante se infere da prestação de contas, a omissão de receitas ou despesas
com veículos foi apontada apenas no relatório conclusivo de id. 44818464.
Depois disso a recorrente apresentou prestação de contas retificadora, contudo
dela não consta a existência de despesa com a locação de veículos ou o
recebimento de doação estimável, consistente na cessão de veículo para uso em
campanha.
Tem-se, assim, que a falha apontada pelo setor técnico não foi sanada.
No que se refere ao vício que ensejou a aprovação das contas com ressalvas e a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, a Resolução TSE

Num. 44864310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
nº 23.607/2019 estabelece que os gastos com combustíveis serão considerados
gastos eleitorais desde que cumpridos alguns requisitos, dentre os quais a
declaração dos veículos na prestação de contas:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata
ou pelo candidato na campanha;
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
[...]
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e [...]

Em outras palavras, o gasto com combustível só é considerado regular se houver
veículos cedidos ou locados para serem abastecidos, o que não ocorreu no caso
em apreço.
A mesma Resolução prevê que fica dispensada de comprovação da cessão de
automóvel de propriedade do(a) candidato(a) para seu uso pessoal durante a
campanha, mas não afastada a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas os valores correspondentes à operação:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]

Num. 44864310 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato,
de cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Na espécie, a recorrente sequer esclareceu qual foi o veículo abastecido com o
combustível adquirido com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, aplicando-se integralmente o entendimento desta Corte, que já
decidiu que a utilização de recursos de campanha para abastecer veículo próprio
do candidato, sem a devida declaração, configura irregularidade grave e,
também, que a não formalização da cessão de veículo utilizado em campanha,
aliado ao uso de recursos da conta bancária do candidato para custeio de
combustível, constitui omissão de receita estimável, vejamos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
GASTOS
DE
CAMPANHA.
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024,
em razão de irregularidades em gastos com combustíveis custeados com
recursos do FEFC.
2. A sentença determinou o recolhimento de R$ 1.203,03 ao Tesouro
Nacional, em razão da identificação de gastos com combustíveis para
abastecimento de veículos não registrados no SPCE e falta de
discriminação de placas nos cupons fiscais apresentados.
3. O recorrente alega que a irregularidade não inviabilizou a fiscalização das
contas e que o pequeno montante envolvido não prejudica sua regularidade,
requerendo a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada
nos gastos com combustíveis é grave o suficiente para comprometer a análise
e a fiscalização das contas de campanha apresentadas, considerando a
ausência de comprovação da destinação dos recursos públicos utilizados e o

Num. 44864310 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
percentual significativo que a irregularidade representa em relação ao total de
recursos movimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige a
apresentação de documento fiscal da despesa com combustível, constando o
CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos em eventos de carreata
ou utilizados a serviço da campanha, desde que os veículos sejam
declarados na prestação de contas.
6. É vedado o uso de recursos de campanha para despesas de natureza
pessoal do candidato, como combustível e manutenção de veículo
automotor usado pelo candidato na campanha.
7. No caso, o recorrente abasteceu veículo próprio com recursos de
campanha, sem declará-lo na prestação de contas, e apresentou notas
fiscais de gastos com combustíveis sem identificação dos veículos
abastecidos, impossibilitando a comprovação da regularidade das
despesas.
8. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa
43,74% do total de recursos movimentados na campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de
gastos com combustíveis, mediante a identificação dos veículos
abastecidos e sua finalidade eleitoral, compromete a análise e a
fiscalização das contas de campanha. 2. A utilização de recursos de
campanha para abastecer veículo próprio do candidato, sem a devida
declaração, configura irregularidade grave. 3. A irregularidade que ultrapassa
o valor de R$ 1.064,00 e representa percentual significativo do total de
recursos movimentados na campanha impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 6º
e 11; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
08/12/2022; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060356331, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, Tomo
166, Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060363093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023.
(TRE-PR. REl nº 060033104, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,

Num. 44864310 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
Publicação: DJE de 26/08/2025. Sem destaques no original).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO
EM CAMPANHA SEM REGISTRO DE CESSÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. VALOR ABSOLUTO REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
no Município de Telêmaco Borba/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 111ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de
campanha, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nas razões recursais, o recorrente alegou erro formal na emissão de notas
fiscais em nome do CNPJ de campanha, utilização de veículo próprio sem
necessidade de registro e ausência de má-fé, pugnando pela aprovação das
contas ou, subsidiariamente, aprovação com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, destacando que a irregularidade representou
34,07% do total das despesas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro da
cessão de veículo próprio utilizado em campanha eleitoral, associado a gastos
com combustível pagos com recursos de campanha, constitui irregularidade
suficiente para desaprovação das contas; (ii) saber se o valor absoluto da
irregularidade permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 60, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que,
embora dispensada a comprovação documental da cessão de veículo
próprio, é obrigatório o registro do valor da operação na prestação de
contas.
6. A não formalização da cessão de veículo utilizado em campanha,
aliado ao uso de recursos da conta bancária do candidato para custeio de
combustível, constitui omissão de receita estimável.
7. A jurisprudência do TSE e dos TREs admite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade quando o valor absoluto da irregularidade
for considerado de pequeno vulto, conforme precedentes citados no voto.
8. A irregularidade, embora represente 34,07% das despesas, corresponde ao
valor absoluto de R$ 1.030,00, inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10 (mil
UFIRs), o que autoriza a mitigação do rigor formal, com aprovação das
contas com ressalvas.

Num. 44864310 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
9. Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, RE nº 060055716; TRE-PR, PRE
nº 060303764; TRE-PR, RE nº 060077546.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e
aprovar com ressalvas as contas prestadas.
Tese de julgamento: É cabível a aprovação com ressalvas das contas
eleitorais quando a irregularidade constatada, embora expressiva em termos
percentuais, tiver valor absoluto reduzido, inferior ao limite considerado
módico pela Resolução TSE nº 23.607/2019, desde que não comprometida a
transparência e a confiabilidade das contas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, III- Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 21, § 1º; 35, § 1º, II; 43, caput; 60, §§ 4º e 5º; 74, II
e III Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, RE nº 060055716, Rel. Des.
Federal Luís Alberto D¿Azevedo Aurvalle, DJE 31/01/2022 TRE-PR, PRE nº
060303764, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024. TRE-PR,
RE nº 060077546, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 18/02/2025.
TSE, RESPE nº 37447, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, decisão monocrática de
13/06/2019.
(TRE-PR. REl nº 060076669, Des. Eleitoral Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE de 08/05/2025. Sem destaques no original).

O total dos gastos com combustíveis foi de R$ 289,20 (duzentos e oitenta e nove
reais e vinte centavos), o que corresponde a, aproximadamente, 0,43% dos
valores movimentados na campanha, circunstância que foi corretamente
considerada pelo juízo de origem para, mediante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, aprovar as contas com ressalvas.
A aplicação dos referidos princípios, no entanto, não tem o condão de afastar a
necessidade de recolhimento dos recursos públicos cuja regularidade do emprego
não foi devidamente comprovada, consoante entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral sobre o tema:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADA ESTADUAL. ACÓRDÃO REGIONAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
AO
ERÁRIO.
MANUTENÇÃO. GASTOS. IRREGULARIDADES. FEFC. SÚMULAS 24
E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

Num. 44864310 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por unanimidade, aprovou
com ressalvas as contas de campanha da agravante, relativas ao pleito de
2022, quando concorreu ao cargo de deputado estadual, e determinou o
recolhimento de R$ 37.011,00 ao Tesouro Nacional, em razão das seguintes
irregularidades:i) utilização de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento de gastos mediante
cheque não cruzado;ii) despesas com pessoal sem a devida comprovação da
regularidade prevista pelo art. 35, § 12, da Res.-TSE 23.607, haja vista que
não houve a identificação integral dos prestadores, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Por meio de decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo em
recurso especial eleitoral, com base na incidência dos verbetes sumulares 24,
28 e 30 do Tribunal Superior Eleitoral.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24 E 30 DO TSE
3. A revisão do entendimento do Tribunal Regional - no sentido de que a
ausência de identificação das contrapartes, nos cheques não cruzados,
impossibilitou a demonstração de que os fornecedores reverteram para si
próprios os valores recebidos no pagamento, bem como de que faltou
comprovação da regularidade do pagamento das despesas com pessoal em
relação a alguns dos colaboradores - demandaria novo exame das provas dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 24
desta Corte Superior.
4.Segundo dispõe o art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, ressalvadas despesas de
pequeno vulto, os demais gastos eleitorais só podem ser efetuados por meio
de cheque nominal cruzado, transferência bancária, débito em conta, cartão
de débito da conta bancária ou PIX (AgR-REspEl 0600351-94, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 1º.3.2023).
5. É incabível a pretensão de se afastar a ordem de recolhimento ao
erário dos valores indicados no acórdão recorrido, pois, nos termos do
art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a ausência de prova do uso de recursos
públicos na campanha, ou a sua aplicação irregular, enseja a devolução
obrigatória dos valores aos cofres públicos, ainda que as contas sejam
aprovadas com ressalvas. Nesse sentido: AgR-REspEl 0600444-63, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 7.11.2023; AgR-REspEl 0601122-23, rel.
Min. Nunes Marques, DJE de 5.3.2024.6. O acórdão regional está alinhado à
orientação jurisprudencial desta Corte, o que atrai a incidência do verbete
sumular 30 do TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 44864310 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
(TSE. AgReg no AREspe nº060693691, Min. Floriano De Azevedo Marques,
DJE de 27/05/2024. Sem destaques no original)

Destarte, não merece reforma a decisão que aprovou as contas da recorrente com
ressalvas, em razão do reconhecimento da irregularidade e do valor irrisório que
ela representa, e determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600150-
02.2024.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MILENA PATRICIA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44864310 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019565171600000043800393
Número do documento: 26032019565171600000043800393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:43:50
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, o desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2026